Tribunal: TJES
Processo: 5011629-25.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011629-25.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DARLAN PAULO DOS SANTOS NASCIMENTO LIMA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. FRATURA DE CALCÂNEO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente formulado por segurado que sofreu acidente de motocicleta durante o exercício laboral, resultando em fratura de calcâneo direito com consolidação viciosa.

O autor alegou permanência de sequelas após a cessação do auxílio-doença acidentário, sustentando redução da capacidade para o trabalho habitual. O recurso busca a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a realização de nova perícia médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as sequelas decorrentes do acidente implicam efetiva redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, nos termos do art. 86, da Lei nº 8.213/1991; (ii) estabelecer se a perícia judicial deve ser desconsiderada para realização de novo exame pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente exige a comprovação cumulativa da qualidade de segurado, da ocorrência do acidente e da efetiva redução da capacidade laborativa decorrente de sequelas permanentes.

O laudo pericial judicial conclui pela inexistência de incapacidade ou redução funcional para o exercício das atividades habituais, registrando preservação de força muscular, sensibilidade e aptidão laboral.

A mera existência de alteração anatômica ou limitação discreta de mobilidade não autoriza a concessão do auxílio-acidente sem demonstração concreta de repercussão no desempenho profissional.

A perícia judicial, produzida sob o crivo do contraditório, prevalece sobre documentos médicos unilaterais quando inexistente prova técnica robusta capaz de infirmar suas conclusões, nos termos do art. 479, do CPC.

O retorno e a permanência do segurado no mercado de trabalho, sem novos afastamentos previdenciários após a cessação do auxílio-doença acidentário, corroboram a conclusão pericial de recuperação da capacidade laboral.

O Tema 416, do STJ, pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, hipótese não configurada no caso concreto diante da conclusão pericial categórica pela aptidão plena.

O auxílio-acidente possui natureza indenizatória voltada à compensação da perda da plenitude da capacidade produtiva, não sendo suficiente a mera presença de sequelas anatômicas sem repercussão funcional.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, arts. 86 e 129, parágrafo único; CPC, art. 479.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 00091302720208080030, Rel. Des. Fabio Brasil Nery.

STJ, AgInt no AREsp 989.144/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 16.03.2017.

STJ, AgInt no REsp 1.609.076/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 15.03.2017.

STJ, AgRg no AREsp 665.513/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 02.10.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 5011629-25.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DARLAN PAULO DOS SANTOS NASCIMENTO LIMA

Advogado(s) do reclamante: LIVIA MARCIA NASCIMENTO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DARLAN PAULO DOS SANTOS NASCIMENTO LIMA
contra a r. sentença acostada no ID 71894851, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares, que, nos autos da ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Na peça exordial acostada no ID 18545418, o autor, ora apelante, narrou que exercia a função de operador de equipamentos quando, em 08/07/2019, sofreu um acidente de motocicleta (acidente de trabalho), resultando em fratura de calcâneo direito com consolidação viciosa. Informou que, em razão do evento, recebeu o benefício de auxílio-doença acidentário no período de 24/07/2019 a 02/07/2021. Alegou que, após a consolidação das lesões, permaneceu com sequelas permanentes que implicam em redução de sua capacidade para o trabalho que exercia habitualmente, requerendo a concessão do auxílio-acidente desde a cessação do benefício anterior.

Em sua contestação acostada no ID 31213175, a autarquia previdenciária arguiu a falta de interesse de agir por ausência de pedido de prorrogação administrativa. No mérito, defendeu a inexistência de sequelas que reduzissem a capacidade laborativa do segurado, pugnando pela improcedência da demanda.

Após a instrução processual, que contou com a realização de perícia médica judicial (ID 66591438), sobreveio a sentença de mérito. O magistrado de primeiro grau julgou o pedido improcedente, fundamentando sua decisão na conclusão do laudo pericial, que atestou a plena capacidade laboral do autor, sem qualquer redução funcional para a atividade específica. Destacou que a desconsideração do laudo somente se justificaria perante conjunto probatório robusto, o que não se verificou nos autos.

Irresignado, o autor interpôs o recurso de apelação acostado no ID 18545455, buscando a reforma integral da sentença. Em suas razões, sustenta que a diminuição da mobilidade no tornozelo direito, reconhecida pela própria perita no exame físico, é suficiente para caracterizar a redução da capacidade laboral, ainda que mínima, nos termos do art. 86, da Lei nº 8.213/1991, e do Tema 416, do Superior Tribunal de Justiça. Ao final da peça recursal, requer a anulação da sentença para a realização de nova perícia médica com especialista em medicina do trabalho.

Devidamente intimado, o INSS não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

Pois bem.

Após análise detida dos autos, adianto que a irresignação do apelante não merece prosperar, devendo a r. sentença ser mantida em sua integralidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se o apelante, em decorrência do acidente de trabalho sofrido em 08/07/2019, possui sequelas consolidadas que impliquem redução de sua capacidade para o labor que habitualmente exercia, nos termos do artigo 86, da Lei nº 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem
seq
u
elas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

Desse modo, para a concessão do benefício de auxílio-acidente, é indispensável a comprovação de três requisitos cumulativos: a qualidade de segurado, a ocorrência de um acidente de qualquer natureza e a
efetiva
redução da capacidade laborativa em razão das sequelas definitivas.

Nesse mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
p
ara a concessão de qualquer benefício de natureza acidentária, faz-se imperiosa a comprovação do acidente, da redução da capacidade laborativa habitualmente exercida pelo segurado e, por fim, do nexo de causalidade entre eles
” (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00091302720208080030, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível).

No caso em análise, embora a qualidade de segurado e o infortúnio laboral sejam pontos incontroversos, o requisito da redução funcional
não
restou demonstrado pelo acervo probatório constante dos autos.

O laudo pericial judicial acostado no ID 66591438, elaborado pela Dra. Geneviévi Rosa de Souza, após detida análise da documentação médica e realização de exame clínico atualizado, concluiu de forma categórica que não há incapacidade ou redução da capacidade laborativa.

A
expert
diagnosticou “passado de fratura do calcâneo direito (CID S92.0)”, mas registrou que o periciando apresenta força preservada, sensibilidade tátil preservada e marcha que, embora antálgica, permite a deambulação sem o auxílio de instrumentos.

A despeito da insurgência do apelante quanto à anotação de “diminuição de mobilidade no tornozelo”, é imperioso destacar que uma alteração anatômica isolada, como uma cicatriz ou uma discreta perda de amplitude articular, não gera automaticamente o direito ao benefício indenizatório se ela não comprometer, na prática, o desempenho das funções habituais.

Conforme fundamentado no laudo técnico, o tempo de afastamento anterior em gozo de auxílio-doença foi suficiente para que o autor recuperasse sua plena capacidade laborativa, encontrando-se apto para o labor.

Nesse contexto, o exame clínico realizado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa deve prevalecer sobre atestados médicos assistenciais antigos que instruíram a inicial. A desconsideração da perícia judicial apenas se justifica perante um conjunto probatório robusto e tecnicamente superior, nos termos do artigo 479, do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie, visto que o autor não produziu contraprova técnica capaz de infirmar as conclusões da perita do juízo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça a manutenção da improcedência quando o laudo pericial afasta a redução da capacidade:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DA PROVA DOS AUTOS, CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DO SEGURADO, PARA O EXERCÍCIO DO TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 07/10/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra a decisão que inadmitira o Recurso Especial, publicada na vigência do CPC/73. II. O Tribunal de origem concluiu, à luz das provas dos autos, que
"da análise do laudo pericial e demais elementos dos autos, resta evidente a inexistência de incapacidade laborativa atual, estando ausente, portanto, um dos requisitos essenciais para a reparação no âmbito da infortunística
, o que, por si só, afasta cabalmente a concessão de benefício acidentário, fazendo-se desnecessária a discussão acerca do nexo de causalidade/concausalidade ". Observou o acórdão recorrido, ainda, que
"o exame físico não apresentou quaisquer anormalidades anatômicas ou restrições funcionais, e as manobras de praxe resultaram negativas ", e que, "no laudo médico pericial ultimado nos autos, realizado pelo perito judicial Dr. Renato Mari Neto, com vistoria no local de trabalho (fls. 94/104), restou constatada a inexistência de incapacidade laborativa
". III. Considerando a fundamentação adotada, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que é obstado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula nº 7 desta Corte. lV. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 989.144; Proc. 2016/0252992-0; SP; Segunda Turma; Relª Minª Assusete Magalhães; DJE 16/03/2017).

Portanto, inexistindo prova de redução da aptidão laborativa para a atividade de operador de equipamentos,
não
se encontram preenchidos os pressupostos legais para a reforma da sentença.

Avançando na análise meritória, é indispensável confrontar as alegações de redução da capacidade com a realidade profissional vivenciada pelo apelante após a consolidação das lesões.

No ato da perícia judicial, o próprio segurado informou que retornou às suas atividades laborativas na mesma empresa empregadora, a
IMETAME METALMECANICA LTDA.,
exercendo atualmente a função de mecânico. Embora tenha relatado que opera equipamentos de porte menor, tal circunstância, isoladamente, não induz à conclusão de redução da capacidade para o trabalho habitual.

Reforça esse entendimento a inexistência de registro de novas licenças médicas ou afastamentos previdenciários após a cessação do auxílio-doença acidentário em 02/07/2021.

Nesse contexto, o reingresso e a manutenção no mercado de trabalho por período prolongado — superior a três anos até a realização do exame pericial — corroboram a conclusão da
expert
de que o tempo de afastamento anterior foi suficiente para a recuperação da capacidade laborativa, restando o apelante plenamente apto para o exercício de suas funções habituais.

Por sua vez, o apelante invoca a aplicação do
Tema 416, do Superior Tribunal de Justiça
, sustentando que o benefício indenizatório seria devido ainda que mínima a lesão, contudo, impõe-se realizar o necessário
distinguishing
entre a tese firmada no precedente vinculante e a moldura fática do caso concreto.

O entendimento do STJ pressupõe, obrigatoriamente, a existência de uma lesão que, independentemente do seu grau, gere um reflexo redutor na capacidade para o labor habitualmente exercido.

No caso em tela, a perícia médica oficial afastou categoricamente o segundo requisito cumulativo, qual seja, a existência da redução da capacidade funcional.

Portanto, a aplicação do Tema 416 resta prejudicada, pois não se discute aqui o nível do dano (se mínimo ou máximo), mas sim a ausência de repercussão laborativa da sequela.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao consignar que a mera alteração anatômica ou estética não se confunde com redução da aptidão para o trabalho:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS . ART. 86, CAPUT, DA LEI N. 8.213/91. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL HABITUAL ATESTADA NO LAUDO PERICIAL. 1. Conforme consignado no julgamento do Recurso Especial n. 1.108.298/SC, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, sob a relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, "o auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado". 2 .
No presente caso, conforme atestado no laudo pericial expressamente referido no acórdão local, apesar da existência de sequelas, não há redução da capacidade laborativa da parte autora para o exercício de sua atividade habitual, o que constitui requisito para a concessão do auxílio-acidente.
3. Modificar a premissa acerca da inexistência de redução da capacidade laborativa, a fim de reconhecer a existência dos requisitos do auxílio-acidente, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1609076 SP 2016/0164012-4, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 09/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2017).

PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. ART. 86, CAPUT, DA LEI Nº 8.213/91. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL, À LUZ DO LAUDO PERICIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Inexiste negativa de prestação jurisdicional e consequente violação ao art. 535 do CPC quando analisada, de forma clara e fundamentada, na sua inteireza, a matéria debatida, merecendo destacar que o órgão julgador, embora jungido ao julgamento motivado do tema controvertido, não está obrigado a examiná-lo sob o enfoque dado pelo recorrente. II. Conforme entendimento firmado nesta corte, no julgamento do Recurso Especial 1.108.298/sc, submetido ao rito do art. 543 - C do CPC, sob a relatoria do ministro napoleão nunes maia filho, "o auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado ". III.
No caso específico dos autos, conforme o laudo pericial, expressamente referido na sentença de improcedência da ação, apesar da existência de sequelas, inexiste redução da capacidade laborativa da parte autora para o exercício de sua atividade habitual, requisito para a concessão do auxílio-acidente.
lV. Diante desse quadro, a inversão do julgado, para reconhecer a existência dos requisitos do auxílio-acidente, como pretende o agravante, demandaria incursão na seara fático-probatória dos autos, inviável, na via eleita, a teor da Súmula nº 7 do STJ. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 670.113/SP, Rel. Ministro mauro campbell marques, segunda turma, dje de 07/05/2015; STJ, AgRg no AREsp 386.429/SP, Rel. Ministra Regina helena costa, primeira turma, dje de 17/04/2015. V. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 665.513; Proc. 2015/0021537-0; SP; Segunda Turma; Relª Minª Assusete Magalhães; DJE 02/10/2015).

Sob essa ótica, a diferenciação entre sequela anatômica — como a cicatriz no calcâneo direito e o edema discreto anotados no laudo — e a efetiva redução funcional laborativa é fundamental.

O auxílio-acidente possui natureza indenizatória voltada a compensar a perda da plenitude da capacidade produtiva, de modo que, se a prova técnica, produzida sob o crivo do contraditório, atesta que o segurado preserva a força, a mobilidade funcional e a aptidão plena para o labor, a existência de marcas físicas remanescentes do acidente não autoriza a concessão do benefício.

Assim, diante da conclusão pericial pela aptidão plena e da ausência de elementos técnicos que demonstrem prejuízo concreto no desempenho das atividades profissionais, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem custas recursais, diante da isenção prevista no artigo 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/1991.

É como voto.

Vitória, 20 de maio de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)